Tribunal: TJBA
Processo: 8005607-70.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005607-70.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOELSON DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE EXTINÇÃO. ART. 485, §§ 1º E 6º, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato bancário, sob fundamento de abandono da causa pelo autor, com base no art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a extinção do feito por abandono da causa depende de intimação pessoal do autor;
(ii) apurar se a extinção também exige requerimento da parte ré, quando já integrada ao processo.

III. Razões de decidir
3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade da sentença extintiva.
4. A ausência de prova da intimação pessoal do autor impede o reconhecimento válido do abandono da causa.
5. Nos termos do §6º, do art. 485, do CPC e da Súmula 240, do STJ, a extinção do processo, após a citação do réu, depende de requerimento expresso da parte ré, o que não ocorreu no caso.
6. A falta de observância desses requisitos configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal do autor e, quando já formada a relação processual, requerimento expresso da parte ré. A ausência desses pressupostos processuais impõe a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 317, 485, §§1º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/08/2019; STJ, Súmula 240; TJMG, Apelação Cível 0713094-45.2012.8.13.0024, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 21/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005607-70.2021.8.05.0141
, em que figuram como apelante
JOELSON DA SILVA SOUZA
e como apelada
BANCO GMAC S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator